Tribunal: TJBA
Processo: 8041759-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041759-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência nº 8041759-13.2025.8.05.0001, ajuizada em face de ALICE Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a irregularidade na cobrança de valores em faturas de água, determinando o refaturamento, mas afastou a condenação por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto à ausência de indenização extrapatrimonial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a cobrança indevida de valores em faturas de fornecimento de água, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A falha na prestação do serviço encontra-se caracterizada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou de outros efeitos gravosos, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de efetivo abalo à esfera da personalidade.

No caso concreto, não houve suspensão do fornecimento de água, negativação do nome do autor ou comprovação de prejuízo concreto capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente, sendo necessária a demonstração de perda relevante de tempo útil, o que não restou evidenciado.

Inexistente prova de lesão a direito da personalidade, mantém-se a sentença que afastou a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. Para a configuração do dano moral em hipóteses de cobrança irregular, exige-se prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8041759-13.2025.8.05.0001
, sendo apelante
JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça